Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737284-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: JUCELIA MOURAO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MELLO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu em face da decisão proferida em ação reparatória n. 0706056-57.2019.8.07.0006, que determinou ao Réu o recolhimento dos honorários periciais. Transcrevo a decisão: Cuida-se de impugnação aos honorários periciais apresentada pela ré. Em apertada síntese, alega que os honorários periciais, arbitrados em R$ 1.200,00, são elevados e que deve arcar com o ônus pelo pagamento a parte autora que requereu a perícia. Requer a redução dos honorários periciais. É o relatório necessário. Passa-se a decidir. A prova pericial foi determinada de ofício por este juízo, ante a inversão do ônus da prova por este juízo (ID no 48631899), razão pela qual não há que se falar em ônus de custeio para parte autora. Quanto à impugnação ao valor dos honorários periciais, em que pese a alegação de que os valores são elevados, não trouxe a impugnante elementos capazes de infirmar que os honorários arbitrados pelo perito são elevados. Pelo exposto, deixo de acolher a impugnação de ID no 65599054. Proceda a parte ré ao recolhimento dos honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias. O Agravante aduz que: (i) a decisão não deve ser mantida, uma vez que homologou os honorários periciais sem apreciar a impugnação de honorários oferecida pela Ré; (ii) a Ré impugnou o valor arbitrado a título de honorários periciais, mas sua impugnação não foi apreciada, havendo o magistrado homologado os honorários em R$ 1.200,00, os quais reputa exorbitantes; (iii) discorre sobre a vedação da não surpresa e aduz que o valor fixado para os honorários viola a razoabilidade e proporcionalidade. Deduz os seguintes pedidos: (i) a concessão de medida liminar, para concessão de efeito suspensivo e ativo, sem a oitiva da parte contrária, determinando a sustação dos efeitos jurídicos da r. decisão interlocutória proferida, com suspensão imediata da lide, a fim de obstar a realização da perícia e consequentemente o pagamento dos honorários arbitrados, até que haja julgamento definitivo de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento; (ii) seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, anulando-se a r. decisão agravada, confirmando a r. medida liminar deferida, vindo a determinar que o MM. Juízo de Piso aprecie, exame e venha a decidir o pedido da Agravante -objeto de ID 65599054- de forma prévia e prejudicial à própria realização da prova técnica; (iii) caso assim não entenda, requer integral provimento, com a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a r. medida liminar deferida, para que em atenção aos princípios constitucionais e legais apontados, seja determinada a redução dos honorários de Perito, de forma a amoldá-los ao ordenamento jurídico, sensível à época de severa crise, decorrente da pandemia do novo coronavírus. Preparo recolhido (ID 19161681). É o relatório. Conforme exposto pelo Agravante, a decisão agravada é a de ID 68837411 dos autos de origem. Tal decisão, ao contrário do que alega o Agravante, analisou os fundamentos da impugnação à homologação de honorários (ID 65599054). Frise-se que, após a impugnação, o Juízo a quo intimou o perito para se manifestar sobre os argumentos do Réu, sendo a resposta juntada no ID 67055052 e ID 67983306 dos autos de origem. O Juízo a quo, diante da resposta do perito à impugnação do Agravante, intimou as partes para se manifestarem novamente (ID 68128509 dos autos de origem), após o que o Agravante reiterou a impugnação no ID 68664685 dos autos de origem. Assim, na decisão agravada, que foi proferida após a reiteração da impugnação, houve a análise desta: A prova pericial foi determinada de ofício por este juízo, ante a inversão do ônus da prova por este juízo (ID no 48631899), razão pela qual não há que se falar em ônus de custeio para parte autora. Quanto à impugnação ao valor dos honorários periciais, em que pese a alegação de que os valores são elevados, não trouxe a impugnante elementos capazes de infirmar que os honorários arbitrados pelo perito são elevados. Pelo exposto, deixo de acolher a impugnação de ID no 65599054. (grifo nosso). Ademais, de acordo com o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC, não se verifica como hipótese de insurgência por meio de agravo de instrumento a decisão que fixa o valor dos honorários periciais, homologando ou rejeitando a proposta do perito. A hipótese prevista no art. 1.015 do CPC é de decisão que redistribui os ônus da prova. No entanto, a decisão que inverteu os ônus da prova foi proferida em 31.10.2019 (ID 48631899 dos autos de origem). Logo, ainda que se defenda que o presente agravo se justifica em razão da imposição dos ônus de custeio ao Agravante, já está preclusa a decisão que inverteu os ônus da prova. Diante do exposto, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 14:10:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador